Tribunal: TJDFT
Processo: 0724061-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO. PRETENSÃO INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE PROAVS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. O direito à prova, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado.
1.2. Configura cerceamento de defesa a improcedência de pedido por ausência de provas quando o magistrado não aprecia pedido de produção de prova oral e julga improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de provas, com base no art. 373 do CPC.
2. Recurso provido. Decisão recorrida cassada.